Tribunal: TCU
Processo: 036.478/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Leone Silva (CPF: XXX.120.849-XX) e Federação Catarinense de Teatro (CNPJ: 83.543.595/0001-59), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 42000157200600134, registro Siafi 579550, (peça 7) firmado entre o Ministério da Cultura e a Federação Catarinense de Teatro, e que tinha por objeto o instrumento descrito como PROGRAMA DE FOMENTO E ARTICULAÇÃO DOS GRUPOS DE TEATRO CATARINENSES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Leone Silva e da Federação Catarinense de Teatro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 42000157200600134, firmado entre o Ministério da Cultura e a Federação Catarinense de Teatro, tendo como objeto a execução do "Programa de Fomento e Articulação dos Grupos de Teatro Catarinenses"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Leone Silva, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Leone Silva e da Federação Catarinense de Teatro, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original Débito/Crédito 03/01/2007 R$15,00 D 25/01/2007 R$15,00 D 26/02/2007 R$15,00 D 26/03/2007 R$15,00 D 25/04/2007 R$15,00 D 18/05/2007 R$5,00 D 25/05/2007 R$15,00 D 21/06/2007 R$5.120,00 D 25/06/2007 R$15,00 D 25/07/2007 R$15,00 D 27/08/2007 R$15,00 D 25/09/2007 R$15,00 D 25/10/2007 R$15,00 D 05/11/2007 R$5.120,00 D 05/11/2007 R$4.200,00 D 23/11/2007 R$28,50 D 26/11/2007 R$15,00 D 24/12/2007 R$22,00 D 24/12/2007 R$5.120,00 D 24/12/2007 R$4.200,00 D 31/12/2007 R$17,50 D 31/12/2007 R$22,00 D 02/01/2008 R$157,37 D 07/01/2008 R$149,48 D 03/01/2008 R$22,00 D 07/01/2008 R$15,00 D 25/01/2008 R$15,00 D 25/02/2008 R$15,00 D 25/03/2008 R$15,00 D 25/04/2008 R$15,00 D 26/05/2008 R$15,00 D 25/06/2008 R$15,00 D 25/07/2008 R$15,00 D 25/08/2008 R$15,00 D 25/09/2008 R$15,00 D 27/10/2008 R$15,00 D 24/11/2008 R$28,50 D 25/11/2008 R$15,00 D 26/12/2008 R$15,00 D 26/01/2009 R$15,00 D 25/02/2009 R$15,00 D 25/03/2009 R$15,00 D 27/04/2009 R$15,00 D 25/05/2009 R$15,00 D 25/06/2009 R$15,00 D 27/07/2009 R$15,00 D 25/08/2009 R$15,00 D 23/09/2009 R$21.936,26 D 25/09/2009 R$15,00 D 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, para as providências que entender cabíveis.